Tribunal: TJES
Processo: 5031862-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031862-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5031862-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO

RECORRIDA: MARIA JOSÉ SOUZA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARIA JOSÉ SOUZA em face de BANCO BRADESCO, na qual a Requerente narra, em síntese, que desde 2016 vem sendo realizado descontos pelo banco réu junto ao seu benefício previdenciário sob rubrica “empréstimo sobre RMC”, sobre o qual nunca lhe foi informado as particularidades do contrato, uma vez que sempre optou por empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado, ao contrário do que vem ocorrendo uma vez que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do valor mínimo da fatura. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação da Requerida em restituir em dobro os valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4817846), o Requerido, em suma, sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado em novembro de 2016, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo tendo a Requerente buscou agência da ré para realizar o desbloqueio do cartão, bem como o utilizou o cartão para compras, e realizou pagamento voluntário das faturas. Ainda afirma que os valores e as taxas de juros cobradas estão de acordo com a prática de mercado, a legislação regente e o entendimento da jurisprudência.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4817863) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, “CARTÃO DE CRÉDITO ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS”, da proposta nº 6363680090361897;

b) DETERMINO ao BANCO BRADESCO S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, bem como proceda com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c) DECLARO a existência de pactuação de contrato de cartão de crédito puro e simples entre as partes, desvinculado da modalidade consignada de pagamento das faturas, devendo manter apenas eventuais valores pendentes as compras pela autora, mais os encargos de mora eventualmente devidos atrelados às referidas transações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada a Requerente com inclusão de valores indevidos ou sua cobrança mediante a forma consignada, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos.

d) CONDENO o BANCO BRADESCO S.A a pagar a MARIA JOSÉ SOUZA, o valor de: R$ 4.831,38 (quatro mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4817867) sustentando que a Recorrida solicitou e reconhece o cartão de crédito, vez que se não tivesse o solicitado, procederia com o cancelamento e não utilizaria o referido cartão. Sustenta a legalidade e regularidade da contratação. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar já que não houve prática de nenhum ato ilícito por parte da instituição bancária. No mais, alega inexistência de danos materiais ante a ausência de sua comprovação por parte da Recorrida, bem como sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, tendo em vista que não houve má-fé da instituição. Por fim, aduz a inexistência de dano moral e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado e que seja afastada a restituição em dobro do indébito.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e que a restituição do indébito seja feita de forma simples.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que a parte Recorrente sequer colacionou aos autos o contrato alegadamente firmado junto à Recorrida.

Ademais, coaduno com a douta Magistrada
a quo
no sentido de que os áudios colacionados aos autos (IDs. 4817847 e 4817848) não são suficientes para comprovar que a Recorrida possuía ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive porque não foi a Recorrida que realizou a ligação pretendendo o desbloqueio do cartão e procedendo com o passo a passo para tanto, e sim terceira pessoa que, quando solicitada, passava a ligação para a Recorrida informar os dados necessários.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Quanto ao contrato firmado, a Requerente afirma que procurou o banco Requerido para realizar empréstimo consignado, e que não lhe foi explicado de forma clara o que estava sendo contratado. Ainda, verifica-se dos autos, que não houve a disponibilização de qualquer valor em favor da autora ou mesmo saques realizados pela autora mediante o uso do cartão e que da análise das faturas dos ID 19687191, 19687254, 19687255 e 19687256, embora o cartão disponibilizado tenha sido utilizado para compras, houve pagamentos voluntários das faturas.

Assim, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo que, conforme narrativa autoral, este pretendia realizar empréstimo consignado puro e simples, mais benéfico a sua condição de pensionista, o que inclusive nem se concretizou tendo em vista que não foi disponibilizado nenhum valor em favor da Requerente. Assim, a parte Requerida utilizou-se da apresentação da via negocial mais onerosa a contratante, qual seja, utilização de crédito do cartão de crédito, aproveitando-se da condição autoral.

As gravações dos Ids 19687187 e 19687190, não se mostram suficientes para comprovar que a Requerente tinha ciência que o cartão de crédito ao qual pleiteava o acesso, tratava-se da modalidade consignada. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

Desse modo é patente a falha na prestação dos serviços pela parte Requerida no tocante a ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada baseada no atendimento pessoal a autora que ostentava a condição de aposentada capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos artigos 4º, III e 51, IV do CDC.”

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No mais, no que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)